Tribunal: TJMT
Processo: 1016866-20.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016866-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 001.887.058-99 (ADVOGADO), AGRO-MARIANA PRODUTOS AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 03.267.621/0001-24 (AGRAVANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (AGRAVADO), MARCELO LOPES DA SILVA - CPF: 587.168.409-25 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PARA A ENTREGA DE COISA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – VALOR PRINCIPAL DA DÍVIDA – COTAÇÃO QUE DEVE CONSIDERAR O VALOR DO PRODUTO NA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PLEITO DE REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA PRECLUSÃO – COMPENSAÇÃO – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação.

Preclusa a prática de um ato processual quando a parte deixou escoar, na fase processual própria, sem fazer uso de seu direito, permanecendo inerte, como ocorre no caso do pleito de redução dos honorários, não há razões para a reforma do
decisum
atacado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1016866-20.2022.8.11.0000

AGRAVANTES: AGRO-MARIANA PRODUTOS AGRÍCOLA LTDA – ME E OUTRO

AGRAVADO:
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AGRO-MARIANA PRODUTOS AGRÍCOLA LTDA – ME
e
MARCELO LOPES DA SILVA
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Luiz Antonio Sari
, lançada nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente nº 0003058-20.2003.8.11.0003 (PJE), ajuizada pela
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
, que determinou a liberação definitiva do produto penhorado/depositado em favor da parte exequente/agravada, desonerando-a da caução prestada, e ainda, concedeu a compensação dos honorários pertencentes ao Dr. José Antônio Tadeu Guilhen sobre o saldo a favor dos executados.

Os agravantes aduzem que diante da conversão das medidas executivas (Execução para Entrega de Coisa em Execução por Quantia Certa), o pagamento da multa deverá ser efetuado em pecúnia ao preço de mercado atual.

Almejam que seja determinada a avaliação do bem apreendido (soja) e mantido em depósito em mãos da agravada, através de tomada do preço atual de mercado para daí amortizar os valores da multa e demais despesas, também atualizadas.

Ainda, requerem que o saldo remanescente seja disponibilizado/direcionado integralmente a este causídico, conforme já autorizado nos autos.

Pretendem que seja determinada a redução da verba honorária de sucumbência em 50% (cinquenta por cento) nos mesmos parâmetros determinados em sede recursal quanto ao valor da execução (multa).

Forte nesses argumentos, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos elucidados (id. 140523661).

Sem pedido de tutela recursal.

A agravada apresentou contraminuta, requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, haja vista a inadequação da via eleita para o pleito dos agravantes de pagamento e em razão da violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, aduz que o objeto da presente execução é o descumprimento das obrigações pactuadas em sede de “Contrato Particular de Compra e Venda de Soja Comercial, com preço fixo, e mercadoria a entregar”, firmado entre as partes na data de 14 de maio de 2002.

Salienta que no instrumento foi fixado o valor de R$645.000,00 (seiscentos e quarenta e cinco mil reais) para quitação da compra da quantia de 30.000 (trinta mil) sacas de 60kg de soja, sendo R$21,50 (vinte e um reais e cinquenta centavos) a saca.

Menciona que o sequestro das sojas se deu em decorrência da inexecução contratual por parte da primeira agravante, que previu preço fixo na mercadoria que deveria ter sido entregue à época do vencimento, e não foi. Diante disso, entende que não deve ser imputada à mesma responsabilidade pela flutuação dos valores da soja no mercado, sob pena de grave ato ilícito.

Dessa forma, argumenta que como a operação foi transacionada entre as partes com valor fixo e objeto certo, não pode a agravante em momento muito posterior buscar a modificação do valor-base do produto vendido sem qualquer fundamentação jurídica, buscando seu enriquecimento ilícito.

No que tange à redução dos honorários advocatícios, salienta que as recorrentes pretendem modificar decisão que fixou os honorários em 25/11/2010, que não foi objeto de recurso à época, razão pela qual resta preclusa a irresignação.

Sob esses argumentos, pugna pelo desprovimento do recurso, majorando-se os honorários em grau recursal (id. 144631656).

O preparo foi recolhido (id. 140685654).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que os agravantes rebateram os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

No que tange a inadequação da via eleita tem-se que tal questão levantada mais se confunde com o mérito deste instrumental, razão pela qual passo apreciá-la de forma conjunta.

Pois bem. Cinge-se dos autos que as partes firmaram CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA, na quantidade de 1.800.000 kg (30.000 sacas) a ser entregues na safra seguinte àquele contrato.

Os executados, ora agravantes, por fatos alheios à sua vontade, não puderam cumprir integralmente o contrato, de modo que a exequente/agravada adentrou com MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO (feito n.º 0002383-57.8.11.0001), e apreendeu 701.821 kg (11.697,02 sacas).

Em seguida, a exequente/agravada optou em executar a multa contratual, referente a parte inadimplida.

Naquele momento, a exequente requereu a conversão do ARRESTO em DEPÓSITO e da EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA para EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA, e apresentou o cálculo com o valor exequendo (R$973.914,56), referente a quantidade da soja não entregue, que foi deferido pelo magistrado de primeiro grau, e após devidamente homologada a execução nesse valor.

Os executados, intimados, apresentaram EMBARGOS À EXECUÇÃO (feito n.º 0006313-29.22016.8.11.0003), ao argumento de ser excessivo o percentual da multa pelo inadimplemento (100%), obtendo êxito em sede recursal, com a redução da multa para 50% (cinquenta por cento) daquele valor, qual seja, para R$486.957,28 (quatrocentos oitenta e seis mil novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos).

Após o trânsito em julgado da sentença dos Embargos à Execução, a agravada AMAGGI compareceu aos autos da Execução, requerendo a entrega definitiva da referida soja arrestada/depositada, com a sua consequente liberação do encargo de fiel depositária e também requereu a baixa da caução prestada nos autos.

Ainda, em seu requerimento consignou que diante da entrega definitiva dos grãos, do desconto da multa contratual, e do preço da soja fixado pelas partes, remanesceu um saldo em favor dos executados, que devidamente atualizado, soma a monta de R$136.005,42 (cento e trinta e seis mil, cinco reais e quarenta e dois centavos).

Foi exposto também que o valor atualizado devido a título de honorários sucumbenciais pelas agravantes ao patrono da agravada, era de R$134.453,23 (cento e trinta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e três centavos).

A agravada Amaggi requereu, então, ao Juízo
a quo
a compensação entre o valor dos honorários de sucumbência devidos pelos executados com os valores devidos pela agravada, comprometendo-se a Amaggi repassar diretamente a quantia a seu patrono, depositando judicialmente nos autos, naquele ato, a diferença entre o valor devido e o valor a receber, na quantia de R$1.552,19 (um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos).

Em contrapartida, o segundo agravante alegou, em apertada síntese, não ser possível o deferimento da compensação dos valores devidos, eis que até a presente data não houve a adjudicação do bem arrestado e depositado em mãos da Amaggi, consistente na quantidade de 701.821 kg, equivalente a 11.697,02 sacas.

Sustentou também que, para fins de liquidação e liberação da soja depositada em favor da agravada Amaggi, deve haver avaliação do bem na data atual.

Assim, por tais razões, requereu que seja considerado o valor de R$151,91 (cento e cinquenta e um reais e noventa e um centavos) por saca de 60 kg de soja, pleiteando ser devido um suposto saldo em seu favor, na quantia de R$757.172,40 (setecentos e cinquenta e sete mil, cento e setenta e dois reais e quarenta centavos).

Apresentou também, naquele momento, cessão de direitos da agravante ao seu patrono, afirmando que qualquer valor recebido nos autos seria de direito patrono da agravante AGRO-MARIANA.

Diante dos fatos expostos, sobreveio a r. decisão agravada,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Analisando a questão trazida à liça pela parte exequente, conclui-se que a pretensão é pertinente, pois, em havendo o trânsito em julgado da Ação de Embargos à Execução nº 0006313-29.2016.8.11.0003, findou-se a discussão sobre o contrato objeto da lide, portanto, totalmente cabível a entrega definitiva da soja penhorada, com a liberação do encargo de fiel depositária e também da caução prestada (id.42401695, pág.24).

Ademais, totalmente impertinente o pleito dos executados para avaliação da soja, consistente na tomada do preço atual de mercado, para então realizar a liquidação, com o pagamento do preço atual e não o preço “passados mais de 18 anos”, haja vista que o contrato formalizado no (id.42401695, págs.52/57), trata-se de “Contrato Particular de Compra e Venda de Soja Comercial, com Preço Fixo e Mercadoria a Entregar”, não cabendo nenhuma discussão sobre o demonstrativo apresentado pela exequente.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO PARA PAGAR QUANTIA CERTA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA A TERMO COM PREÇO FIXO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. 1. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO OU DA ONEROSIDADE EXCESSIVA – IMPOSSIBILIDADE – VARIAÇÃO DO PREÇO DA SACA DE SOJA OCORRIDA APÓS A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – NÃO EVIDENCIADO ACONTECIMENTO EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL – RISCO INERENTE AO NEGÓCIO - PRECEDENTES DO STJ – PANDEMIA DA COVID-19 – FATO INICIADO ANTERIORMENTE À PACTUAÇÃO E QUE NÃO FOGE À TÔNICA DOS FATORES QUE INTERFEREM NA FIXAÇÃO DO PREÇO DA SOJA EM CONTRATOS AGRÍCOLAS, CUJO VALOR É INDEXADO AO DÓLAR AMERICANO, SUJEITANDO-SE AS INTERCORRÊNCIAS E FLUTUAÇÕES INTERNACIONAIS. 2. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA COM PERDAS E DANOS – INSUBSISTÊNCIA – CÁLCULOS APRESENTADOS NA EXECUÇÃO QUE NÃO PREVIRAM REFERIDA CUMULAÇÃO. 3. HONORÁRIOS RECURSAIS – ARBITRAMENTO DEVIDO. Recurso conhecido e desprovido.” (TJPR - 14ª C.Cível - 0002868-59.2021.8.16.0109 - Mandaguari - Rel.: DESEMBARGADORA THEMIS DE ALMEIDA FURQUIM - J. 25.07.2022) (Grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA FUTURA A PREÇO FIXO. OSCILAÇÃO DO PREÇO DE MERCADO. RISCO PREVISÍVEL INERENTE À ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO. CONTRATO ELABORADO DENTRO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "Nos contratos agrícolas de venda para entrega futura, o risco é inerente ao negócio. Nele não se cogita a imprevisão" (STJ, AgRg no REsp n. 1210389/MS, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 24-9-2013, DJe 27-9-2013). (TJ-SC - AC: 20130739534 Mafra 2013.073953-4, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 11/02/2014, Terceira Câmara de Direito Civil) (Grifo nosso)

No mesmo diapasão, assiste razão à parte exequente na compensação dos honorários fixados em prol de seu patrono (id.42401707, págs.76/77), estes, devidos pelos executados na presente ação.

No que tange à cessão de crédito formalizada pelos executados com seu patrono, para recebimento de eventuais saldos destes autos, entendo que a pretensão deve ser acolhida.

Ante o exposto, acolho os pedidos formulados no (id.57979949) e, via de consequência, determino a liberação definitiva do produto penhorado/depositado em favor da parte exequente, liberando-a do encargo de fiel depositária, bem como, deverá ser liberada a caução prestada no (id.42401695, pág.24).

Concedo a compensação dos honorários pertencentes ao Dr. José Antonio Tadeu Guilhen sobre o saldo a favor dos executados, eis que originários destes autos, devendo a parte exequente efetuar o pagamento diretamente ao seu patrono.

Determino a imediata liberação dos valores depositados no (id.57979962), com suas devidas correções, em favor do procurador dos executados, em consonância com a cessão de crédito de (id.61986444), expedindo-se o competente alvará judicial.

Transcorrido o prazo recursal, o que deve ser certificado e após cumpridas as ordens emanadas, conclusos para extinção.

Expeça-se o necessário. (...)”

Conforme visto no relatório, o ponto a ser analisado no presente recurso é unicamente o da escorreita aplicação do disposto no art. 809 do Código de Processo Civil, mais precisamente no tocante à conversão do valor da saca de soja em dinheiro.

Pois bem. A conversão ou transformação de uma modalidade de execução por outra deve permitir ao exequente receber o correspondente àquilo que receberia se a obrigação fosse normalmente cumprida pelo executado, ocorrendo, no caso do art. 809 da lei adjetiva, a substituição da prestação pelo equivalente em dinheiro nos casos de impossibilidade de obter-se a entrega da coisa devida.

É o que ensina Humberto Theodoro Junior, para quem a execução:

“Deve propiciar ao credor precisamente aquilo que ele obteria, se a obrigação fosse cumprida pessoalmente pelo devedor. Permite-se, porém, a substituição da prestação pelo equivalente em dinheiro (perdas e danos) nos casos de impossibilidade de obter-se a entrega da coisa devida (art. 627)”

Assim, no caso dos autos, o exequente deve receber em dinheiro aquilo que receberia em sacas de soja quando do vencimento da obrigação, consoante os precedentes:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO
- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ROL TAXATIVO - CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA TODA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM SEDE DE EXECUÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA -
CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PARA A ENTREGA DE COISA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – POSSIBILIDADE
– INÉRCIA DO DEVEDOR EM ENTREGAR VOLUNTARIAMENTE O PRODUTO OU INDICAR O PARADEIRO –
COTAÇÃO QUE DEVE CONSIDERAR O VALOR DO PRODUTO NA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO
– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO I - Ao revés dos argumentos tecidos pela parte agravada, o parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, autoriza o cabimento do recurso de agravo de instrumento contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida no âmbito das ações de execução. II - Uma vez observada a inércia do agravante tanto em entregar voluntariamente o produto agrícola quanto em indicar-lhe o paradeiro, exsurge em favor do exequente o direito à tutela ressarcitória do valor da coisa. III -
A

cotação a ser observada é aquela da data do vencimento da obrigação e não a do momento da conversão da obrigação de entregar coisa certa ou incerta obrigação de pagar
”
(TJ-MT - AI: 10052501920208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
– ACOLHIMENTO PARCIAL DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA CONVERTER O RITO DA EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA (SACAS DE SOJA) – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE SACAS DE SOJA OU PAGAMENTO EM MOEDA CORRENTE – VENCIMENTO DA DÍVIDA QUE NÃO IMPLICA EM CONVERSÃO AUTOMÁTICA DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA EM PAGAMENTO DE VALORES EM DINHEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE LIVRE ESCOLHA, PELO CREDOR, DO RITO A SER PROCESSADA A PRETENSÃO EXECUTIVA, A DESPEITO DA LITERALIDADE DO PACTO EXEQUENDO – EXPRESSA PREVISÃO DE QUE, SE CONVERTIDA EM MOEDA CORRENTE,
O VALOR DA SACA DE SOJA DEVE OBSERVAR A COTAÇÃO NO DIA DO PAGAMENTO
– PARTICULARIDADE QUE OBSTA A EXECUÇÃO PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA POR DÚVIDA QUANTO À LIQUIDEZ DA DÍVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o termo de confissão de dívida exequendo prevê expressamente obrigação de entrega de sacas de soja ou, alternativamente, a critério do devedor, a conversão da quantia em moeda corrente segundo a cotação da saca de soja no dia do pagamento, deve ser mantida a decisão que converte o rito do processamento da pretensão executiva para entrega de coisa incerta, até mesmo porque, havendo previsão contratual de observação da cotação na data do pagamento, a pretensão de pagamento de quantia certa enfrentaria problemas de liquidez do título exequendo.”
(TJ-MT 10178325120208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 13/10/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2020)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA A
ENTREGA DE COISA INCERTA (SACAS DE SOJA)
– PROCEDÊNCIA PARCIAL APENAS PARA A REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL – APELO DO EMBARGANTE: ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO EM PARTE – DISCUSSÃO SOBRE O ADIANTAMENTO PARCIAL DO PREÇO – OUTRAS QUESTÕES NÃO DISCUTIDAS – COTAÇÃO DO PRODUTO PARA PAGAMENTO (R$13,12 A SACA DE SOJA) E PARA RECEBIMENTO DA DIFERENÇA (R$33,30 A SACA DE SOJA) – FIXAÇÃO DO PREÇO - PRERROGATIVA DO COMPRADOR - CLÁUSULA CONTRATUAL – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA IGUALDADE – CLÁSULA PENAL – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO À PROPORCIONALIDADE E À EQUIDADE – ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO DOS EMBARGANTES/EXECUTADOS PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA EMBARGADA/EXEQUENTE DESPROVIDO. Se em nenhum momento a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade reconheceu que a embargada/exequente (adquirente do produto) havia cumprido a integralidade de sua obrigação, inexiste preclusão neste ponto, muito mais ainda quando a discussão no incidente se deu tão somente no que tange ao adiantamento parcial da obrigação. Não opera a preclusão se a matéria trazida nos embargos à execução não foi objeto apreciação na exceção de pré-executividade, a exemplo da cotação do produto para pagamento e para recebimento da diferença.
Havendo conversão de execução de entrega de coisa em quantia certa, o valor principal da dívida deve ser apurado de acordo com a fixação da cotação do produto pela compradora na data do vencimento da obrigação e não da cotação do dia da conversão
, principalmente quando a parte exequente tinha conhecimento da quantidade devida da diferença, da data do vencimento da obrigação, do valor do produto e dos encargos contratuais, cuja apuração pode ser feita por simples cálculo aritmético. Em respeito aos princípios constitucionais da isonomia e da igualdade, o preço do produto fixado pelo comprador na data da entrega parcial, por força contratual, deve ser no mesmo patamar do valor fixado quando da conversão para o ajuizamento da execução, não podendo o comprador fixar um preço para o pagamento do produto ao agricultor e outro para recebimento da diferença. A penalidade denominada “cláusula penal” deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. Inteligência do artigo 413 do Código Civil. Ademais, o STJ possui entendimento no sentido de ser possível a redução judicial da cláusula penal estabelecida em contrato ou acordo firmado pelas partes, quando ficar demonstrado o excesso do valor arbitrado inicialmente, observando-se os princípios da proporcionalidade e da equidade.”
(TJ-MT - AC: 00019648020188110045 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/10/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2019)

No que diz respeito aos honorários de sucumbência, observa-se que estes foram fixados em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo como base o valor da execução da multa, inicialmente na ordem de R$973.914,56 (novecentos e setenta e três mil, novecentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos), no entanto, em sede recursal (RAC nº. 0006313-29.2016.8.11.0003 – minha Relatoria), o valor da execução (multa) foi reduzido em 50% (cinquenta por cento), ou seja, para o patamar de R$486.957,28 (quatrocentos e oitenta e seis mil, novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos).

Dessa forma, entendo que como os honorários foram fixados por equidade, deve ser reduzido em 50% (cinquenta por cento), no mesmo parâmetro e percentual da redução havida em sede recursal.

Observa-se que quando a multa foi reduzida em 50%, esta d. Relatora, no julgamento do apelo acima mencionado, determinou que o ônus de sucumbência fixado na sentença deveria ser rateado em igual proporção pelas partes, inclusive no que diz respeito aos honorários advocatícios, conforme artigo 86 do Código de Processo Civil.

Ocorre que mesmo não havendo trânsito em julgado do recurso apelativo (nº. 0006313-29.2016.8.11.0003), tendo em vista a interposição de recursos às instâncias superiores pelos aqui agravantes, seus termos se limitaram
unicamente
em atacar à manutenção da clausula penal conforme pactuado pelas partes, nada discorrendo sobre a questão afeta à verba honorária na forma como delineada, ocorrendo, portanto, a preclusão quanto esta irresignação, a não merecer qualquer reparo a decisão combatida.

Por fim, também não vejo razão para alterar a decisão no tópico que autorizou a
compensação
dos honorários pertencentes ao Dr. José Antonio Tadeu Guilhen sobre o saldo a favor dos executados, já que perfeitamente autorizado pelo Verbete Sumular 306 do STJ.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Não há falar em majoração de honorários recursais, por não ser cabível na hipótese.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023